Tribunal: TCU
Processo: 014.202/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2060/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 572/2021-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 046.820/2020-5 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.202/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.